Tribunal: TJES
Processo: 0014514-59.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014514-59.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON MARTINS DUTRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO
MORAL. INDEVIDO. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É possível a capitalização de juros quando expressamente pactuada nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001).

2.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Ademais, não se verifica abusividade no valor da taxa de juros anual cobrada (30,71%), visto que é próxima à média daquela divulgada pelo Banco Central, para operação de crédito – visando a aquisição de veículo – realizada por pessoa física em abril de 2012, que foi de 29,10% (vinte e nove vírgula dez por cento) ao ano.

3.
Em relação à comissão de permanência dos encargos decorrentes da inadimplência, ao analisar detidamente a cláusula nº 10 do contrato entabulado entre as partes, observei que não há previsão dessa rubrica no acordo.

4.
Considerando que o financiamento foi contratado em 27/04/2012 – isto é, anteriormente ao mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021) –, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

5.
Em relação ao pedido de indenização por danos morais, além de não ter sido evidenciada a má-fé da instituição financeira nas cobranças consideradas abusivas, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha sofrido afronta à sua honra ou aos seus direitos da personalidade em virtude dos termos do contrato, ao qual ele, espontaneamente, aderiu. Registra-se que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

6.
Os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo patrono do recorrente, conforme preconizado pelo § 2º, do art. 85 do CPC.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014514-59.2019.8.08.0012

APELANTE: AILTON MARTINS DUTRA

APELAD
O:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILTON MARTINS DUTRA
em face da r. sentença fls. 141/150, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação revisional

de contrato
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autora, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de “registro de contrato”, “avaliação do bem” e “seguro” e, via de consequência, condenar o requerido a ressarcir o requerente, de maneira simples, valores correspondentes a tais tarifas, com incidência de correção monetária e juros de mora desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

Esclareço que o ressarcimento da quantia paga sob essas rubricas poderá ocorrer através de compensação do valor sobre eventual saldo devedor do contrato, se existente, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

(...)

Considerando a sucumbência mínima, condeno o requerido à integralidade das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (fls. 152/164), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
devem ser restituídos os valores relacionados à capitalização de juros;

(ii)
deve ser reconhecida a abusividade das taxas de juros aplicadas;
(iii)
é indevida a cumulação da comissão de permanência com a multa contratual;
(iv)
é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;
(v)
os danos morais restam configurados, na medida em que houve a perda do tempo útil do consumidor; e
(vi)
os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

Contrarrazões, no id 5544226, pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
AILTON MARTINS DUTRA,
ora apelante, em face da
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
,
ora apelada, na qual aduz que firmou junto da requerida contrato de arrendamento mercantil em 20/04/2012, com previsão de término em 24/03/2017, cujo valor total financiado foi de R$ 19.280,51 (dezenove mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), com prestações mensais no importe de R$ 589,68 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Por entender que estava arcando com valores indevidamente cobrados em razão de abusividade ou ilegalidade, ajuizou a presente demanda pugnando, em suma, pela revisão de cláusulas contratuais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ocasião em que foram reconhecidas como abusivas as cláusulas que previam os encargos referentes à taxa de registro de contrato, à tarifa de avaliação do bem e ao seguro.

Pois bem. Acerca da irresignação do autor/recorrente nesta seara recursal, é cediço que é possível a capitalização de juros quando expressamente pactuada nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001). Vejamos o teor da Súmula 539, do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Em relação aos juros compostos, o Tribunal da Cidadania sedimentou ainda que:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No caso, a taxa de juros mensal foi contratada no percentual de 2,26% (dois vírgula vinte e seis por cento) e a taxa de juros anual em 30,71% (trinta vírgula setenta e um por cento)
sendo, portanto, a taxa de juros anual
contratada
superior
ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Além disso, a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Veja-se:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Outrossim, não verifico abusividade no valor da taxa de juros anual cobrada (30,71%), visto que é próxima à média daquela divulgada pelo Banco Central, para operação de crédito – visando a aquisição de veículo – realizada por pessoa física em abril de 2012, que foi de 29,10% (vinte e nove vírgula dez por cento) ao ano.

Em relação à comissão de permanência dos encargos decorrentes da inadimplência, ao analisar detidamente a cláusula nº 10 do contrato entabulado entre as partes, observei que não há previsão dessa rubrica no acordo.

Com efeito, o acordo apresentado revela que no período de inadimplência serão exigidos somente os seguintes encargos: (i) juros remuneratórios; (ii) juros de mora à razão de 12% (doze por cento) ao ano; e (iii) multa de 2% (dois por cento) do valor devido.

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Extrai-se desse entendimento que, nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

No presente caso, considerando que o financiamento foi contratado em 27/04/2012 – isto é, anteriormente ao mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021) –, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, afigura-se escorreita a conclusão adotada pelo Julgador de Primeiro Grau sobre o descabimento do pedido de indenização formulado pelo autor/recorrente.

Isto porque, além de não ter sido evidenciada a má-fé da instituição financeira nas cobranças consideradas abusivas, conforme já anotado, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha sofrido afronta à sua honra ou aos seus direitos da personalidade em virtude dos termos do contrato, ao qual ele, espontaneamente, aderiu.

Ademais, não se apresenta constituída qualquer excepcionalidade capaz de afastar a regra segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Nesse sentido, destaco julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. II - O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor. III - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0000182-90.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES 14/02/2022)
(grifei)

Por derradeiro, entendo que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo patrono do recorrente, conforme preconizado pelo § 2º, do art. 85 do CPC.

Ressalto que trata-se de demanda cujo tema possui vasta jurisprudência, e com diversos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, o que não demanda complexa construção narrativa a fim de sustentar a pretensão autoral.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não fixados em desfavor do recorrente na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.